Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709652-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR NEI NERES BATISTA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que o não recolhimento das custas iniciais no prazo consignado pelo douto magistrado singular culminará no cancelamento da distribuição e, em consequência, no óbice ao acesso à prestação jurisdicional pleiteada na petição inicial. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente. Com efeito, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção, nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Consultando os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID no 56815512 e 56815516) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, visto que sua remuneração bruta como aposentado é de R$ 6.000,37 (seis mil reais e trinta e sete centavos), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública, cabendo mencionar que é aposentado por invalidez, sendo portador de problemas de saúde grave, o que resulta em muitos gastos com tratamento e medicamentos. Portanto, ao que tudo está a indicar, o recorrente deveria fazer jus ao benefício previsto no art. 98, do CPC. Disso sobra a conclusão de que, não havendo prova em contrário, na oportunidade do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível poderá vir a prover o recurso para deferir a gratuidade judiciária requerida. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator